Tribunal: TJDFT
Processo: 0726124-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726124-70.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA PAIVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O A decisão de ID 60773774 indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e concedeu prazo para o recolhimento do preparo. O Agravante aparentemente cumpriu a determinação judicial, mas não transladou aos autos a guia de recolhimento do preparo recursal, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento juntado no ID 61133938, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça. Desse modo, confiro o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para juntada da guia de recolhimento, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator